Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-95.2023.8.11.0109
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000237-95.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVAN TABONI SILVA - CPF: 038.760.561-44 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSE LUCAS DE OLIVEIRA MESSIAS - CPF: 084.992.559-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERSEGUIÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia/MT, que condenou o apelante à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 45 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio tentado duplamente qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), além do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). A defesa alegou nulidade do júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteou a absolvição ou a desclassificação dos crimes imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar, de ofício, a ocorrência da decadência para o crime de perseguição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 103, ambos do Código Penal; e (ii) analisar a alegação de nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em relação aos crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da punibilidade pela decadência ocorre quando a vítima não exerce o direito de representação dentro do prazo legal de seis meses, conforme previsto no art. 103 do Código Penal. No caso, a vítima do crime de perseguição não formalizou representação dentro do prazo legal, impondo-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade do réu quanto a esse crime.

4. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. No caso, a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo probatório suficiente para infirmar a decisão dos jurados, que se fundamentou em relatos das vítimas, testemunhas e demais elementos constantes dos autos.

5. O porte ilegal de arma de fogo restou devidamente comprovado por testemunhos e provas materiais, demonstrando que o réu portou arma de fogo e efetuou disparos em via pública, afastando a alegação de desclassificação para posse ilegal de arma de fogo.

6. A fraude processual também foi confirmada pelo conjunto probatório, evidenciando que o réu tentou ocultar a arma utilizada nos crimes, com o objetivo de induzir o juízo a erro.

7. A tese de legítima defesa quanto ao crime de homicídio tentado, e o pedido de desclassificação para lesão corporal, não se sustenta diante das provas que demonstram a intenção homicida do réu, bem como a qualificadora do motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal desprovida, e reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do crime de perseguição pela decadência. Mantidas as demais condenações impostas pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1. “
O crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige representação da vítima, sob pena de decadência, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal.
”

2. “
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos quando houver suporte probatório à condenação
.”

3. “
O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e se configura pela posse e utilização do armamento em desacordo com a legislação vigente, sendo inaplicável a desclassificação para posse ilegal se comprovada sua utilização fora da residência ou local de trabalho.
”

4. “
Devidamente comprovada pela prova produzida a ocultação deliberada de instrumento de crime com a finalidade de induzir erro no processo penal, não havendo como anular o júri pela condenação por fraude processual
.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV, 14, II, 147-A, 347, parágrafo único, 107, IV. Código de Processo Penal, arts. 61, 78, I, 81, 82, 83, 103 e 593, III, "d". Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMG, ApCr 0002972-19.2015.8.13.0344, rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto na forma do art. 593, III, alínea “d”, do CPP [manifestação em ata de julgamento, id. 247754356], por
Geovan Taboni Silva
, qualificado, representado por advogado constituído na pessoa do Dr. Jadeir Cangussu Nogueira, OAB/MT 6.739-A, em face do veredicto do júri popular, e respectiva sentença, lavrada em 17/9/2024 na ação penal n. 1000237-95.2023.8.11.0109, do Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia, que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
10 anos e 04 meses de reclusão, e 06 meses de detenção, em regime inicial fechado
, e pagamento de 45 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 14 da Lei n. 10.826/03; art. 147-A do Código Penal; e art. 347,
caput
e parágrafo único, do Código Penal, perpetrado no dia 25 de março de 2023, no distrito de Anailândia do Norte, termo judiciário da comarca de Marcelândia/MT, e que vitimou Patrícia Silva de Oliveira e José Lucas Oliveira Messias.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 247754364, requerendo a
anulação do julgamento por manifesta contrariedade do veredicto
relacionado ao crime de porte ilegal de arma de fogo, já que o apelante não portava arma de fogo.

Caso o veredicto condenatório seja confirmado, pede que seja desclassificado para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Salienta, ainda, que o apelante não cometeu o delito do art. 147-A do CP, tampouco ameaçou a vítima anteriormente.

Quanto ao delito de tentativa de homicídio, em que pese a confissão do apelante, alega ter agido sob legítima defesa, eis que havia sofrido ataques e agressões da vítima no momento do ocorrido. Caso contrário, pede a desclassificação para o crime de lesões corporais, já que a vítima jamais poderia morrer por conta de ferimento sofrido no braço, inexistindo laudo pericial que ateste a gravidade da lesão corporal.

Quanto ao delito de fraude processual, alega inexistirem evidências de que o apelante tenha agido artificiosamente para enganar o juiz ou o perito.

Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada e o desmembramento do julgamento do crime contra a vida e os conexos.

A douta acusação ofereceu contrarrazões nos autos [id. 247754369], pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Assinala que a prova produzida assenta a ocorrência de homicídio tentado e demais crimes conexos, especialmente o relato das vítimas e de testemunhas, em sentido incriminador.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, tendo em vista a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 247885687].

A certidão no id. 248202185 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gil Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do apelo:

Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado na forma tentada, perseguição, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Apelação da defesa. 1) Alegação de julgamento contrário à prova dos autos. Inocorrência. Ausência de prova suficiente acerca da legítima defesa. Versão do acusado que permaneceu isolada nos autos. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. 2) Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. Impossibilidade jurídica do pedido. Respeito à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, ‘c’, CF). A decisão dos jurados não pode ser revista, em seu mérito, por este Tribunal em sede de apelação, mas apenas cassada, na hipótese de ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). 3) Pedido de desmembramento do feito. Impossibilidade. Crimes conexos que também devem ser objeto de deliberação pelo Tribunal do Júri, na forma do inciso III do art. 76 do CPP, que trata da chamada conexão probatória. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a soberana decisão do Tribunal do Júri.
[id. 255605651, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é de se repelir o pedido de desmembramento do julgamento do crime contra a vida e os conexos, já que, tratando-se de conexão, a regra é a unidade de julgamento e incidência da
vis attractiva
[arts. 78, I, 81 a 83 do CPP].

O apelante
Geovan Taboni Silva
foi denunciado, processado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Marcelândia/MT, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
10 anos e 04 meses de reclusão, e 06 meses de detenção, em regime inicial fechado
, e pagamento de 45 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 14 da Lei n. 10.826/03; art. 147-A do Código Penal; e art. 347,
caput
e parágrafo único, do Código Penal, em decorrência dos fatos a seguir expostos:

FATO 1

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em data incerta mas até o dia 25 de março de 2023, na cidade de Marcelândia, o denunciado GEOVAN TABONI SILVA, já qualificado nos autos, portou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em data incerta mas até o dia 25 de março de 2023, na cidade de Marcelândia, o denunciado GEOVAN TABONI SILVA, já qualificado nos autos, perseguiu Patrícia Silva de Oliveira, reiteradamente, ameaçando sua integridade física bem como perturbando sua esfera de liberdade.

FATO 3

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de março de 2023, durante a madrugada, na Lanchonete Imperial, localizada em frente a praça, na Avenida São Paulo, distrito de Analândia do Norte, termo de Marcelândia/MT, o denunciado GEOVAN TABONI SILVA, com manifesto animus necandi, tentou matar Jose Lucas Oliveira Messias, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

FATO 4

Consta que, na mesma data, após a tentativa de homicídio contra as vítimas supramencionadas, o denunciado GEOVAN TABONI SILVA, inovou artificiosamente no processo penal, o estado da arma de fogo utilizada, com a finalidade de induzir a erro o juiz ou perito.

NARRATIVA DOS FATOS

Restou apurado que GEOVAN TABONI SILVA e Patrícia Silva de Oliveira terminaram o relacionamento em meados de fevereiro/2023. Contudo, o acusado não aceitava a separação e perseguia reiteradamente sua exnamorada, ameaçando a sua integridade física.

Consta dos autos que, dias antes, Patrícia Silva de Oliveira estava sentada na mesa de Jose Lucas Oliveira Messias na Lanchonete Imperial, momento em que o acusado chegou no local e bradou à vítima “vou te matar, você não me respeita”. Todavia, para evitar confusão, a vítima se retirou do local.

No dia 25 de março de 2023, durante a madrugada, na Lanchonete Imperial, Patrícia Silva de Oliveira estava sentada próxima a Jose Lucas Oliveira Messias, quando avistaram o denunciado efetuando disparos de arma de fogo do outro lado da avenida.

Assim, a vítima foi ao encontro do acusado para conversarem, momento em que se iniciou uma discussão de somenos importância e entraram em luta corporal. Após, Jose Lucas Oliveira Messias retornou para a lanchonete para pagar a conta e se retirar do local, e o denunciado GEOVAN TABONI SILVA o seguiu, desceu do veículo, efetuou um disparo com sua arma de fogo que acertou a vítima e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Na sequência, a vítima foi socorrida, encaminhada para o Hospital Municipal Maria Zelia e, em seguida, para o Hospital Regional de Colíder/MT, onde permaneceu internada, em razão do ferimento na região do terço superior do braço esquerdo.

Por sua vez, o acusado, na tentativa de evadir do distrito da culpa, deslocou-se para Marcelândia/MT e escondeu a arma de fogo em um terreno baldio, inovando artificiosamente no processo penal, ainda que não o tivesse iniciado, todavia, foi abordado pela Polícia Militar, que empreendida rondas pela cidade, e preso em flagrante. Após diligências, os agentes da lei lograram êxito em localizar a respectiva arma de fogo. [denúncia, id. 247754151 e respectivo aditamento no id. 247754192].

O Conselho de Sentença, ao responder à terceira série de quesitos formulados quanto ao “
Fato 02 – Perseguição
”, respondeu positivamente que em data incerta, mas até o dia 25 de março de 2023, no distrito de Anailândia, o apelante
Geovan Taboni Silva
, reiteradamente, perseguição a ex-companheira
Patrícia Silva de Oliveira
, ameaçando-lhe a integridade física e perturbando-lhe a esfera de sua liberdade, respondendo negativamente em relação 3o quesito concernente à absolvição [termo de quesitação, id. 24754356, p. 20].

A defesa, por sua vez, rebate a ocorrência do delito de perseguição [art. 147-A do CP], assentando que o apelante negou o cometimento do delito.

O crime do art. 147-A do CP [
incluído pela Lei Federal n. 14132, de 31/3/2021, e, portanto, aplicável ao caso em questão
], denominado pela doutrina moderna como
stalking
, é tipo penal aberto, criminalizando a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante da vítima, ameaçando-lhe a integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, como é o caso.

Estabelece, entretanto, o art. 147-A, § 3o, do CP, que a ação penal para o processo e julgamento do crime de perseguição é pública condicionada à representação da vítima.

No caso em apreço, entretanto, a vítima Patrícia não figurou como vítima ou comunicante nos boletins de ocorrência n. 2023.81844 e 2023.82425 [id. 247753733, pp. 11-16], e, a ser ouvida em sede inquisitorial, conquanto relate os fatos constitutivos do crime de perseguição, não representou criminalmente e nem requereu a instauração da ação penal contra o apelante.

Nessa esteira, impõe-se reconhecer a
causa de extinção da punibilidade da decadência, de que trata o art. 107, IV, segunda figura, c/c art. 103, ambos do CP
.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela prescrição,
decadência
ou perempção;

[...]

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário,
o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses
, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).

No caso, a vítima sabia quem era o autor do fato desde o início, de modo que teria o prazo de seis meses a partir de seu depoimento inquisitorial para oferecer a representação, o que, entretanto, não o fez, sequer mencionando minimamente eventual interesse na persecução penal em Juízo.

Logo,
julgo extinta a punibilidade
de
Geovan Taboni Silva
, da imputação da prática do crime de perseguição [art. 147-A, do CP], em virtude do reconhecimento do instituto da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, segunda figura, c/c 103, ambos do CP, o que faço com supedâneo nas disposições do art. 61 do CPP.

Prosseguindo, o e. Conselho de Sentença, ao responder à segunda série de quesitos formulados quanto ao
“Fato 01 – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
”, respondeu positivamente que em data incerta, mas até o dia 25 de março de 2023, no distrito de Anailândia, o apelante
Geovan Taboni Silva
portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [id. 247754356, p. 19], respondendo, de outro lado, negativamente o 3o quesito relativo à absolvição.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, sustentando, primeiramente, a nulidade do júri em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, “
haja vista que quando do momento da prisão, o Réu não portava arma de fogo
” [razões, p. 6]. Subsidiariamente, pede que, acaso mantida a condenação, seja a conduta desclassificada para a do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, “
eis que o decreto condenatório foi contrário às provas produzidas
” [razões, idem].

A respeito dessa imputação, a denúncia, capitaneada sobretudo, nos depoimentos inquisitoriais prestados pelos Ssdd PM
Marlon Pedro Ferreira Pinto
[id. 247753733, pp. 4-5] e
Sagin José Fiabane
, bem como, na descrição constante do boletim de ocorrência n. 2023.81844 [id. 247753738, pp. 16-17] e no relato da vítima
Patrícia Silva de Oliveira
, ex-namorada do apelante, salientou que o apelante
Geovan
foi denunciado à polícia militar por comerciantes realizando disparos de arma de fogo nas imediações da lanchonete localizada na praça da cidade.

A arma de fogo foi apreendida nos termos do boletim de ocorrência n. 2023.82425, de 26/3/2023, em um terreno baldio localizado no bairro Itaúbas, em frente à rua Angelino, sendo um revólver calibre 38, número de série D014802, com uma munição intacta [vide auto de apreensão 2023.16.12563, id. 247753738, p. 21], a qual, submetida à perícia técnica de constatação n. 541.2.13.8985.2023.107292-A01, id. 247753738, pp. 45-47, mostrou-se apta a efetuar disparos.

Preso em flagrante delito, o apelante fez uso ao direito constitucional ao silêncio [id. 247753738, pp. 09-11].

Em Juízo, o apelante negou o fato, dizendo que efetuou os disparos em legítima defesa.

Ocorre que a testemunha arrolada na denúncia,
Carla Adriana Zuge Pompermaier
, ao ser ouvida em Juízo e em plenário, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial [id. 247753738, pp. 59-60] e salientou que o apelante portou e fez três disparos de arma de fogo
antes do cometimento dos fatos adjacentes
, constantes da denúncia, ids. 247754230 a 247754237.

Não há, pois, como acolher a tese anulatória alegada pela defesa, tampouco a tese desclassificatória
, porque o conjunto probatório é uniforme em sentido a atestar que mesmo antes dos demais fatos descritos na denúncia,
o apelante portava arma de fogo em via pública, inclusive efetuando três disparos
, e não “
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho
” [art. 12 do Estatuto do Desarmamento].

No mesmo sentido:

[...] O porte ilegal de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar não comporta exceções e é figura típica caracterizada pela sua realização mediante mera conduta, em que a conduta do agente, por si só, configura o crime - O delito em análise é de perigo abstrato, já que não há a necessidade de comprovação da efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, uma vez que a conduta praticada pela agente expõe a perigo a incolumidade e a segurança pública - Para que se configure o delito de posse irregular de arma e fogo é necessário que a arma esteja no interior da residência ou local de trabalho do próprio agente, o que não se enquadra ao caso dos autos, estando, pois, caracterizado o delito de porte de arma de fogo – [...] [TJMG, ApCr 0002972-19.2015.8.13.0344 relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada, j. 21/02/2024, 4a Câmara Criminal, DJe 23/02/2024.]

Ato seguinte, passo a analisar o pedido de anulação do júri popular quanto ao delito de
fraude processual
[art. 347, parágrafo único, do CP], sob a alegação de inexistirem evidências de que o apelante tenha agido artificiosamente em fraude processual.

O júri popular, em atenção à quarta série de quesitos, respondeu afirmativamente que o apelante, no dia 25 de março de 2023, inovou artificiosamente o estado da arma de fogo utilizada na prática do crime, com a finalidade de induzir a erro o juiz ou perito em matéria criminal.

De acordo com o aditamento à denúncia, o apelante escondeu a arma de fogo em um terreno baldio antes de ser preso em flagrante delito, caracterizando o crime descrito no art. 347, parágrafo único, do CP.

No contexto fático-probatório, é inquestionável que o apelante efetivamente escondeu em um terreno baldio, a arma de fogo utilizada para disparar aleatoriamente em via pública, e, ainda, atentar contra a vida da vítima Jose Lucas Oliveira Messias.

Nesse contexto, descreve o boletim de ocorrência n. 2023.82425, no id. 247753738, pp. 18-19:

EM CONTINUAÇÃO AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO HOMICÍDIO TENTADO NO B. O (2023.082141) A GUPM RECEBEU INFORMAÇÕES QUE POUCO ANTES DO SUSPEITO SER PRESO O MESMO TERIA DISPENSADO A ARMA DO CRIME NO TERRENO BALDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ITAUBAS EM FRENTE A RUA ANGELINA ONDE ELE FOI PRESO, DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES A GUPM FOI ATÉ O LOCAL PARA FAZER BUSCAS E TEVE EXITO EM LOCALIZAR A ARMA DE FOGO NO TERRENO BALDIO SUPRA CITADO.

Por sua vez, o Sd PM Sagin José Fiabane, ao ser ouvido em Juízo e em plenário, confirmou que no ato da prisão, ao ser perguntado sobre a arma de fogo, o apelante informou que havia jogado no rio, porém, no dia seguinte, recebeu informações de que a arma teria sido dispensada em um terreno baldio, possibilitando assim a sua apreensão.

Conquanto o apelante negue a imputação, ficou claro que foi ele quem tentou se desfazer da arma, escondendo-a no terreno baldio com a finalidade de se desfazer do instrumento do crime de tentativa de homicídio.

Nessa esteira, considerando que só se admite a anulação do júri popular quando “
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
”, sem embargo da anotação de possível divergência jurisprudencial sobre a tipicidade da conduta devidamente comprovada, aqui debatida, da qual os jurados possuem livre convicção para adotar esta ou aquela solução, o
decisum
condenatório não merece retoque.

Por último, quanto ao homicídio tentado, duplamente qualificado, cometido contra a vítima José Lucas de Oliveira Messias, o Conselho de Sentença, na primeira série de quesitos relativos ao “
Fato 03 – Tentativa de Homicídio
”, reconheceu que o apelante
Geovan Taboni Silva
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio a sofrer lesões corporais descritas em laudo pericial, respondendo negativamente quanto ao quesito relativo à absolvição [id. 247754356, pp. 17-18].

Inconformada, a defesa sustenta a nulidade do veredicto por manifesta contrariedade à prova da legítima defesa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Ampara-se, sobretudo, no relato do apelante, que descreveu ter agido sob ataques e agressões da vítima no momento do disparo,
verbis
:

(...) as alegações da Carla são mentira, se davam bem, até a chamava de mãe e sempre a respeitou e nunca maltratou ninguém (...) a da Patrícia também é mentira, ela que ligava e mandava mensagem, as vezes eles brigavam, mas nada demais (...) e do tiro, realmente estava com o revólver, mas não era para atirar e ninguém, que estava em um bar bebendo e já estava indo embora quando o José Lucas chegou agredindo ele, o José Lucas e mais das pessoas que trabalhavam com o José Lucas, nesse momento teria puxado a arma que estava consigo, atirado uma vez, o tiro acertou a vítima (...) depois do tiro entrou no carro e foi embora (...) carregava a arma pois trabalhava no mato, a utilizava para sua defesa, a arma era sua, a arma era um revólver .38 (...) que o José Lucas chegou no bar discutindo com ele e já agredindo, aí puxou a arma e atirou (...) o disparo acertou o braço da vítima (...) a arma estava na sua cintura (...) atirou para cessar as agressões, que tentou atirar para cima, mas acabou acertando a vítima no braço e ficou sabendo somente depois do ocorrido que havia acertado o braço do ofendido (...) guardou a arma em um terreno baldio e depois entregou aos policiais (...) que não conhece esse Lucas que prestou depoimento (...) o Lucas dos fatos narrados, era outra pessoa e conhecia somente de vista (...) tinha arma a mais de

1 ano e pagou em média de 3 a 4 mil reais (...) o agrediram com socos no rosto, na costela, além de puxões na sua roupa (...).
[transcrição do interrogatório do apelante, id. 247754272, p. 3]

De outro lado, a testemunha presencial do fato, a ex-namorada do apelante Patrícia Silva de Oliveira, desde a fase inquisitorial, afirmou que a vítima José Lucas de Oliveira Messias pediu encarecidamente ao apelante que parasse de efetuar disparos de arma de fogo no local em que estavam, pois havia crianças ali, iniciando uma discussão no local, com início de luta corporal. Encerrada a luta, Lucas retornou para a lanchonete para pagar a conta e o apelante entrou em seu carro, fez a volta na rua e quando passou defronte à lanchonete efetuou um disparo contra a vítima, acertando-a em seu braço direito.

O apelante empreendeu fuga, ao passo que a vítima foi socorrida e levada ao posto de saúde, onde recebeu atendimento médico de urgência.

A proprietária da lanchonete onde ocorreram os fatos, Carla Adriana Zuge Pompermaier, reforçou o relato de Patrícia e afirmou que o apelante, depois da briga que teve com a vítima, passou o automóvel que conduzia na frente do estabelecimento, desceu e efetuou um disparo que atingiu a vítima, que estava no interior da lanchonete, no braço.

As referidas testemunhas oculares do fato reiteraram em Juízo a dinâmica fática descrita na denúncia, repreendendo a alegada legítima defesa sinalizada pela defesa, a saber:

[...]

a testemunha/vítima PATRÍCIA SILVA DE OLIVEIRA, na etapa do contraditório, em síntese declarou que: (...) que tinha um relacionamento com o acusado Geovan e era amigo da vítima José Lucas (...) o relacionamento com o acusado Geovan era conturbado por conta de bebidas alcoólicas e ciúmes excessivo (...) o acusado o ofendia com os dizeres como biscate, vagabunda, lixo e além de tentar agarrar a vítima a força e chegou até a arrombar a porta do banheiro do estabelecimento, momento em que a Dona Carla o proibiu de entrar até o estabelecimento quando ela estivesse no local (...) o acusado Geovan sempre a perseguia no seu trabalho, por telefone, em redes sociais, mensagem etc. (...) precisou parar de receber as crianças na frente da creche e de dar aulas de dança a noite pois tinha medo da perseguição que sofria por parte do acusado (...) tinha conhecimento da arma do acusado (...) não chegou a ser ameaçada, mas o acusado disse que tinha como se defender (...) o Lucas foi perseguido, pois andava bastante com ele e o acusado começou a se implicar com a vítima (...) estava na lanchonete com medo do acusado e disse que iria embora, a vítima disse que ela não iria embora e foi até o acusado conversar (...) nesse momento eles discutiram (...) o Geovan estava embriagado e o acusado saia do bar e ia até a praça, disparava e voltava para o bar (...) por conta dessa situação resolver ir embora e levou os filhos (...) depois e voltou e pediu para o Lucas ir embora também, mas o Lucas disse que não ia (...) o acusado continuou indo até a praça e disparando a arma, a vítima foi até a o acusado e disse para ele parar pois haviam crianças na praça, nesse momento acusado e vítima partiram para vias de fato, quando a vítima chegou acertar um soco no rosto do acusado (...) o acusado começou a persegui a vítima de carro e nesse momento resolveu se esconder (...) quando a vítima Lucas foi acertar a conta o acusado feio e fez o disparo que acertou a vítima (...) o disparo foi na direção da vítima, o acusado desceu do carro foi até a vítima que estava de costas e disparou na direção da vítima (...) o disparo era para acertar o peito da vítima, mas acabou acertando o braço (...) depois do disparo foram para Marcelândia no hospital e depois disso ele foi para outra cidade (...) a vítima ficou mais de uma semana internada (...).

As declarações suso lançadas ganham ainda mais força quando estudada a narrativa feita em juízo pela testemunha CARLA ADRIANA ZUGE POMPERMAIER, cujos dizeres, em síntese, vão assim consignados: (...) tinha conhecimento que o acusado já vinha ameaçando a vítima Lucas, no seu comércio e pedia que o acusado não criasse problemas (...) dias antes do ocorrido o acusado ameaçou a vítima dizendo que iria matá-lo se ele continuasse andando com a Patrícia (...) o acusado veio até ela e queria que ela visse a arma que ele trazia consigo, que seria usada para matar a vítima Lucas e chegou a mostrar o revolver para ela (...) o Lucas saiu do local e foi para o outro lado da rua, pois o acusado estava bem alterado (...) que havia ouvido falar que a Patrícia e o acusado eram namorados e quando terminaram o acusado tinha ficado irritado (...) no dia dos fatos o acusado, muito alterado, chegou a disparar umas 3 vezes na rua, nesse momento já começou a recolher as coisas do seu comércio, mas ainda tinha clientes comendo (...) as pessoas foram embora e restou somente uma mesa com clientes, o acusado veio e estacionou o carro perto, meio de lado, a vítima Lucas estava dentro da lanchonete no caixa acertando sua conta, pois o acusado estava alterado e ele já estava receoso de que pudesse acontecer alguma coisa (...) quando ele acertou e já estava saindo, na porta, só meia porta estava aberta, nesse momento o acusado Geovan disparou 2x para dentro da loja, um acertou no braço da vítima Lucas (...) não viu o ofendido Lucas agredir o acusado (...) a Patrícia estava no local antes com os filhos, mas levou eles embora e na hora dos fatos não sabe onde ela estava, pois pediu para que ela fosse embora com medo de que acontecesse alguma coisa (...) após o tiro saiu da lanchonete pelos fundos e ele foi com os amigos para o “posto de saúde” (...) o acusado disparou mais de uma vez na direção da vítima, por cima do carro, as pessoas que estavam perto pediam para o acusado não fazer aquilo (...) que havia pedido para o acusado parar de frequentar seu estabelecimento quando estivesse alterado em razão da bebida, pois ele era desrespeitoso, mal educado com ela e com seus clientes (...);

As declarações se tornam ainda mais fortes quando analisamos os dizeres do testemunho do investigador de polícia LEONARDO LUCAS RIBEIRO, em síntese, assim consignados: (...) no dia dos fatos estava no local, e o acusado tinha um relacionamento amoroso com a Patrícia e o ofendido Lucas também tinha e por conta disse eles tinham uma “rixa” (...) e no dia todos haviam ingerido bebidas alcoólicas (...) o Geovan estava armado com seu pessoal e o Lucas se sentiu enciumado e foi tirar satisfação com o acusado Geovan (...) o ofendido chegou batendo no Geovan (...) não tinha conhecimento que o acusado era proibido de frequentar o estabelecimento da Sra. Carla (...) não pode dizer se a Dona Carla teria interesse em prejudicar o acusado (...) o Lucas estava lá com a Patrícia e o Geovan no estabelecimento do outro lado da praça e o Lucas foi lá (...) que é amigo dos dois e o problema ocorreu por conta de bebida alcoólica (...) o Lucas estava na lanchonete da Carla e o Geovan estava no boteco da frente (...) o Lucas e dois amigos de serviço foram lá no Geovan com o intuito de bater no acusado (...) foi o acusado que efetuou os disparos em decorrência da desavença ocorrida com a vítima (...).

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados da testemunha, policial militar MARLON PEDRO FERREIRA PINTO, assim consignado: (...) a respeito dos fatos participou em continuidade ao boletim de ocorrência, em Marcelândia, na captura do acusado, que foi abordado próximo ao “bar do Macoxi”, e fizeram a condução dele (...) no ato da abordagem o acusado informou que havia ocorrido uma desavença por conta de uma ex-namorada e que tinha dado um tiro, e que após havia jogado a arma no rio (...) posteriormente as pessoas que residem na casa onde ele estava parando entregaram a arma, pois ele havia deixado ela no local (...) o acusado foi encaminhado à delegacia e deixaram ele lá para os posteriores atos (...) a guarnição foi no dia dos fatos até Analândia, mas não conseguiram encontrar o acusado, posteriormente ficaram sabendo que Geovan estaria em Marcelândia (...).
[cotejo da prova oral constante do parecer, id. 255605651, pp. 6-9.]

Conquanto a defesa tente esclarecer que a vítima jamais morreria por conta de um disparo no braço, os exames clínicos anexados ao id. 247753742, pp. 1-19, demonstrando a gravidade da lesão que resultou na fratura da diáfise do úmero, do qual necessitou intervenção cirúrgica e internação por período de cerca de uma semana.

Além disso, dentro das opções viáveis acerca do ânimo subjetivo do agente, não se pode excluir o escopo homicida do apelante ao investir com emprego de arma de fogo contra a vítima José Lucas, esperando-o do lado de fora da lanchonete, por conta de motivo fútil, decorrente de ciúme da ex-namorada que também se fazia presente no local, o que torna perfeitamente possível a mantença da condenação, pois, nesse contexto, não há manifesta contrariedade do veredito à prova dos autos, tal qual exigido no art. 593, III, “d”, do CPP.

A respeito da apelação interposta na forma do art. 593, III, alínea “d”, leciona Eugenio Pacelli:

Se as primeiras hipóteses de apelação das decisões em procedimentos do Tribunal do Júri não se dirigiam diretamente à convicção do júri popular, mas, sim, à sentença do seu Juiz-Presidente, o mesmo não ocorre com a causa apelável prevista na alínea d, do inciso III, do art. 593 do CPP.

Naquela alínea, o que estará sendo questionado é a própria decisão do júri, configurando verdadeira exceção à regra da soberania dos veredictos. Por mais compreensível e louvável que seja a preocupação com o risco de erro ou desvio no convencimento judicial do júri popular, o fato é que o aludido dispositivo legal põe em xeque a rigidez da soberania das decisões do júri. Aliás, não será a única vez, porquanto será possível também a modificação da aludida decisão pela via da ação de revisão criminal (art. 621, CPP), a ser julgada diretamente nos tribunais.

Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. Nesse passo, é importante lembrar que, na jurisdição popular do júri, exatamente em razão de se tratar de julgamento de crimes dolosos contra a vida, não serão raros os votos movidos pela mais eloquente e convincente participação dos oradores. A passionalidade, de fato, ocupa espaço de destaque no aludido tribunal, dali emergindo velhos e novos preconceitos, rancores, frustrações, além das inevitáveis boas, más e melhores intenções, é claro.

Por isso, e sobretudo pelo fato, relevantíssimo, da inexistência do dever de motivação pelos jurados, não nos parece descabida a possibilidade de anulação do júri realizado em tais circunstâncias.

E, com o objetivo de tentar preservar uma já arranhada soberania dos veredictos, prevê a lei que nesse caso o tribunal deverá anular o julgamento, submetendo o acusado a novo júri – art. 593, § 3o, do CPP. [
Curso de Processo Penal
. 24.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p.

1183.]

Nessa linha de interpretação restrita das disposições do art. 593, inciso III, “d”, do CPP, o
Enunciado n. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

No caso em testilha, os depoimentos das testemunhas enraízam a premissa de que o apelante investiu dolosamente contra a vida da vítima José Lucas, mediante emprego de arma de fogo, não logrando êxito em seu intento por erro de execução, dissipando a versão da defesa.

Em relação à pena aplicada ao crime de homicídio duplamente qualificado tentado, não vejo motivo para alterá-la, já que a realização de disparos de arma de fogo em via pública, com a presença próxima de crianças e adultos, não sendo punida como crime autônomo do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, constitui circunstância apta a determinar a elevação da pena-base do crime de homicídio cometido em contexto fático distinto.

Ademais, é perfeitamente possível a migração da qualificadora do motivo fútil para a segunda fase da dosimetria, desde que não seja considerada também na primeira fase.

Ato seguinte, diante do maior
iter criminis
percorrido na tentativa, é justa a aplicação da fração mínima de 1/3 de redução da pena, a tornar proporcional e razoável a reprimenda definitiva de 07 anos e 07 meses de reclusão, para este crime.

Considero ainda que a pena definitiva do crime de porte ilegal de arma [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] ficou estabelecida no mínimo legal de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, bem como a do crime de fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP], 06 meses de detenção, e 20 dias-multa, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, reconhecida a decadência do crime de perseguição, fixa fixada a pena final definitiva para o apelante em
09 anos e 07 meses de reclusão, e 06 meses de detenção
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento, tendo em vista o quantitativo superar oito anos e o período de detração do tempo de prisão provisória até a data da sentença, de apenas 01 ano e 05 meses, não permitir a inflição de outro mais benéfico [art. 33, § 2o, “a”, do CP, c/c art. 387, § 2o, do CPP]. Fica o réu condenado, ainda, ao pagamento de
30 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Geovan Taboni Silva
, qualificado, quanto à imputação da prática do crime de perseguição [art. 147-A, do CP], em razão do reconhecimento da decadência [art. 107, IV, segunda figura, c/c art. 103, ambos do CP].

No mais, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
às demais pretensões no recurso de apelação interposto em favor de
Geovan Taboni Silva
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão soberana do Júri Popular, nos termos da fundamentação retro, redimensionando a pena final e definitiva para
09 anos e 07 meses de reclusão, e 06 meses de detenção
, mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento, tendo em vista o quantitativo superar oito anos e o período de detração do tempo de prisão provisória até a data da sentença, de apenas 01 ano e 05 meses, não permitir a inflição de outro mais benéfico [art. 33, § 2o, “a”, do CP, c/c art. 387, § 2o, do CPP].

Fica o réu condenado, ainda, ao pagamento de
30 dias-multa, valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025